Tribunal: TJES
Processo: 5017410-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017410-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLLA ASSUNCAO DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017410-08.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KARLLA ASSUNCAO DOS SANTOS

RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
KARLLA ASSUNCAO DOS SANTOS
em face da sentença proferida em ID
16685047
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95).”

Nos termos do recurso interposto, requer seja julgado totalmente procedente o pleito autoral.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
16685047
que:

“[...]
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por KARLLA ASSUNÇÃO DOS SANTOS em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Em síntese, narra a parte autora em sua exordial (id. 10495606) que visualizou a existência de uma negativação em seu nome, por ordem da demandada, em virtude de débito no valor de R$ 522,51 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos). Aduz que desconhece a origem do débito em questão, nunca tendo celebrado nenhuma relação jurídica com a instituição ré, razão pela qual requer a condenação da requerida a retirar o seu nome dos sistemas de cadastro de crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Decisão (id. 11284559) - indeferiu o pedido de tutela de urgência e alterou o rito processual.

Em sede de contestação (id. 11926127), a requerida sustenta que a parte autora possui relação contratual com a empresa NATURA, a qual foi inadimplida, sendo o crédito cedido à demandada. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais. [...]”

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Apesar da evidente relação de consumo, o instituto da inversão do ônus da prova não foi aplicado, pois as provas necessárias poderiam ter sido produzidas pela demandante, não sendo ela hipossuficiente.

Assim, da análise dos autos, tenho que a autora não comprovou a negativação do seu nome pela requerida, porquanto não juntou aos autos provas que efetivamente demonstram tal alegação.

Nesse sentido, destaco trecho da r. sentença:

“[...]
Da análise dos autos,
verifico que a autora não comprova efetivamente que a requerida realizou a negativação do seu nome junto ao serviço de proteção ao crédito SERASA, isto porque a fotografia apresentada no id. 10495618 não aponta a restrição do nome da autora no órgão, vez que nos dois primeiros documentos sequer há a menção do nome do suposto devedor.

Note-se que mesmo após a decisão que indeferiu a liminar indicar que a referida fotografia não era documento hábil e capaz de atestar a negativação de seu nome (id. 11284559), a autora não diligenciou para juntar aos autos o comprovante da alegada negativação.

Bastava uma simples atitude da requerente, qual seja, solicitar junto ao balcão do CDL um extrato comprovando que seu nome estava negativado, contudo assim não o fez, razão pela qual não deve prosperar seu pleito.

Aliás, o extrato de forma integral seria necessário até mesmo para verificar se a autora não possuía outras negativações anteriores.

Assim, inexiste comprovação de ato ilícito cometido pela requerida, e considerando que, para a condenação ao pagamento de verba indenizatória, é necessária a presença conjunta dos elementos ato ilícito, dano e nexo causal, ausente a ilicitude, deve a pretensão autoral ser afastada
. [...]”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)